Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713755-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: DEBORA RODRIGUES NUNES TESSIS D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover quanto ao pedido deduzido na petição de ID 29261254, pois providências pertinentes a transferência de valores depositados nos autos devem ser adotadas no Juízo de origem. Posto isso, mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator